Tribunal: TJDFT
Processo: 0743194-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

1. O Conselho Nacional de Justiça implementou, no âmbito do Poder Judiciário, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.

2. O SNIPER é parte da Justiça 4.0, um programa que tem como objetivo central usar inovação e tecnologia para dar mais eficiência, transparência e celeridade aos processos judiciais oferecendo melhores serviços às pessoas e à sociedade. Tal sistema apresenta novas soluções para promover a efetividade da prestação jurisdicional, notadamente porque centraliza a busca de bens e ativos em diversas bases de dados.

3. À luz do principio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a solução do litígio.

4. Deu-se provimento ao recurso.